Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708723-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO AGRAVADO: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ D E C I S Ã O Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que os agravantes, conquanto tenham firmado declaração de hipossuficiência (ID 16277968), na qual afirmam que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo declarado. Os documentos coligidos aos autos evidenciam que os agravantes são casados, em comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento coligida no ID 41095592 dos autos de origem, formando uma família. O agravante WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO percebe mensalmente quantias superiores à média da grande maioria da população brasileira [valores líquidos (salário/vencimento/subsídio/soldo): R$ 6.470,87 (01/20200; R$ 6.420,87 (02/2020); R$ 5.563,33 (03 e 04/2020] (ID 16277959). Colhe-se ainda da última declaração de imposto de renda do agravante 2020/2019 (ID 16277962) que o declarante – e, por consequência do regime do casamento, a agravante DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO também -, possui imóvel urbano no valor de R$ 250.000,00 e mais um automóvel no valor de R$ 45.000,00, consoante os termos declarados. Ademais disso, os recorrentes residem na cidade de Aragarças/GO, o que, via de regra, implica em um custo de vida bem menos oneroso se compararmos com aqueles que vivem nos grandes centros urbanos do país. A despeito de comprovadas diversas despesas cotidianas do casal e dos filhos comuns, a renda mensal somada ao conjunto de bens declarados revelam certa condição socioeconômica favorável àquele núcleo familiar que vai de encontro com o beneplácito postulado pelos recorrentes. A propósito, frise-se que as custas e despesas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT são bastante módicas, sobretudo levando em conta os valores correlatos em outros Estados da Federação, não causando seu custeio em substancial impacto na situação fático-econômica dos agravantes nem de seus dependentes. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. I - O mérito do recurso versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento do preparo. II - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). III - Da análise dos autos, verifica-se que a agravante percebe quantia razoável a título de proventos, possui expressivo patrimônio, e não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que a torne juridicamente hipossuficiente. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185124, 07050148820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - sublinhei À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELOS RECORRENTES. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, cabendo frisar que sua inércia tem o condão de consubstanciar deserção da pretensão à baila. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator